Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. NÃO MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Para configuração da má-fé ensejadora da condenação da parte ao pagamento da multa legal, é necessário que o comportamento processual seja eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.